Tribunal: TJES
Processo: 0021135-02.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021135-02.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HORIAS CANDIDO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU REDUÇÃO FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Horias Cândido da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que julgou improcedente a Ação Previdenciária ajuizada em face do INSS, ao concluir, com base em prova pericial, pela ausência de incapacidade laborativa do autor. Sustenta o apelante que as sequelas decorrentes de fratura do fêmur esquerdo, aliadas à sua idade (55 anos), impedem o retorno ao trabalho, e que seria devido ao menos o auxílio-acidente após a cessação do benefício temporário. Pede a reforma da sentença e a concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à aposentadoria por invalidez diante de eventual incapacidade laborativa permanente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente em razão de sequelas oriundas de acidente anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42 da Lei 8.213/91 exige, para concessão da aposentadoria por invalidez, a existência de incapacidade total e permanente para qualquer atividade que assegure a subsistência do segurado, e que ele seja insuscetível de reabilitação.

Laudo pericial judicial atesta que o autor não apresenta qualquer sequela limitante, sendo preservada integralmente sua capacidade laborativa. A perícia confirma consolidação das lesões e inexistência de invalidez.

A idade do segurado (55 anos) não é, por si só, impeditivo ao retorno ao trabalho, tampouco substitui o requisito objetivo de incapacidade funcional exigido por lei.

A prova pericial realizada sob o crivo do contraditório é elemento central para formação da convicção judicial e prevalece sobre atestados médicos unilaterais, conforme entendimento consolidado no STJ e nos TRFs.

Para o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente (art. 86 da Lei 8.213/91), exige-se a redução parcial e definitiva da capacidade laboral para a função exercida à época do acidente, o que não restou caracterizado nos autos.

A ausência de demonstração de sequela funcional com repercussão na atividade laboral inviabiliza o reconhecimento do direito ao benefício acidentário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e permanente, além da insuscetibilidade de reabilitação, requisitos ausentes quando o laudo pericial atesta capacidade plena para o trabalho.

O auxílio-acidente pressupõe a existência de sequelas permanentes que reduzam a capacidade laborativa para a atividade habitual, o que não se verifica quando a perícia judicial conclui pela preservação funcional.

A idade do segurado não substitui os critérios legais objetivos exigidos para a concessão de benefícios por incapacidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 42 e 86; CPC/2015, art. 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 823.219/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 20.02.2018, DJe 07.03.2018; TRF4, AI 0005282-45.2015.4.04.0000, Rel. Juiz Fed. Luiz Antonio Bonat, 5ª Turma, j. 15.12.2015, DJ 22.01.2016; TJES, ApCiv 35100960497, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 12.06.2018, DJe 20.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta

por

HORIAS C
Â
NDIDO DA SILVA

contra a s
entença
ID 16180812
e integrada em ID 16180818
, proferida pelo Juízo da
Vara Especializada
em
Acidentes de Trabalho
de Vitória
, que, na Ação
Previdenciária
ajuizada
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
julgou
im
procedente
s
os pedidos constante
s
da inicial
por
ausência
de
incapacidade laborativa
.

Em suas razões
ID 16180819
, o apelante sustenta,
em suma,
que:
(1)

a
análise do benefício deve ir além da macroeconomia e do laudo médico isolado, inserindo o prognóstico na
sua
realidade social;
(2)
teve seu quadro clínico agravado e, somado à sua idade de 55 anos, está impossibilitado de exercer qualquer atividade que se depare com suas limitações, afetando sua média de rendimento;
(3)
após a cessação do auxílio por incapacidade temporária, deveria ter sido instaurado imediatamente o auxílio-acidente, tendo em vista a presença de sequelas;
(4)

o
auxílio-acidente tem caráter indenizatório e é devido após a consolidação de lesões que resultem em sequelas que reduzam suas capacidades para o trabalho que exercia.

(5)
o laudo pericial, ao informar que as lesões estão consolidadas, confirma a presença de sequelas, o que, conforme a jurisprudência, bastaria para a concessão do auxílio-acidente desde a cessação do auxílio por incapacidade temporária
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, cabe lembrar que prevê a Lei 8.213/91, em seu art. 42, que
a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Como requisito para sua concessão, portanto, deve o beneficiário estar incapacitado ou insuscetível de reabilitação para o exercício de
qualquer atividade
que lhe garanta a subsistência.

No caso dos autos, produzida a prova pericial, constatou o
Expert
que:

1.

O autor sofreu fratura do fêmur esquerdo e ferimento corto contuso de orelha direita
.

2. O autor não é portador de quaisquer sequelas restritivas e/ou invalidantes após as devidas consolidações das lesões, portanto
o autor mantém conservada a sua capacidade laborativa sem restrições e que o nexo causal esteve presente a época acidentária
.

[...]

4. O autor mantém a sua capacidade laboral preservada.

[...]

6. A doença/lesão está consolidada.

A prova pericial, portanto, foi categórica ao apontar que
o autor não apresenta incapacidade laboral, tendo, ainda, afirmado que o ora apelante mantém sua
capacidade laborativa sem restrições.

Nesses termos, diante da ausência de incapacidade, mostra-se indevida a concessão da aposentadoria por invalidez, e, ao contrário do que sustentou o apelante a sua idade (55 anos) não é fator impeditivo para retorno ao mercado de trabalho.

A propósito,
“1) Se o segurado incapacitado é suscetível de reabilitação, com efetiva possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, incabível a concessão da aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei 8.213/91). [...]”.
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 35100960497, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário. 20/06/2018).

Como dito, a prova técnica produzida em juízo, é o elemento central para o julgamento da lide, e foi categórica em afastar a incapacidade do apelante.

Pois bem.

É sabido que o magistrado não está adstrito à conclusão do laudo pericial, mas a sentença apelada optou por privilegiar a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório e que, no sistema processual brasileiro, possui grande relevância na demonstração da incapacidade.

Deve-se
r
egistr
ar, ainda,
que
não obstante
o
j
ulgador não esteja adstrito ao laudo pericial,
o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões d
o

perit
o
do juízo

no sentido de que o recorrente não se encontra incapacitado para o trabalho,
nem
mesmo temporariamente.

Cuida-se,
pois
, de dar adequado cumprimento ao princípio da persuasão racional (art.
371,
C
PC/
15
), interpretando
corretamente os elementos de convicção presentes no feito.

Para corroborar
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. EXAMES E ATESTADOS PARTICULARES CONFLITANTES COM PERÍCIA AUTÁRQUICA. 1. A incapacidade é verificada mediante exame médico pericial a cargo da previdência social ou realizado por perito nomeado pelo juízo; o julgador, via de regra, firma sua convicção com base no laudo do
expert
, embora não esteja jungido à sua literalidade, sendo-lhe facultada ampla e livre avaliação da prova.
2.
A perícia médica a cargo da autarquia previdenciária goza de presunção de legitimidade, somente podendo ser afastada se, no caso concreto, fo
rem apresentadas
provas robustas
em sentido contrário
. [...] (TRF 4ª R., AI 0005282-45.2015.4.04.0000, Quinta Turma; Rel. Juiz Fed. Luiz Antonio Bonat, J. 15/12/2015, DJ. 22/01/2016)

[...] 5. No caso dos autos, o laudo pericial indicou que a parte autora não se encontra incapacitada para o exercício de suas atividades laborais, razão pela qual é indevida a concessão do benefício. 6.

Atestados médicos particulares não têm o condão de infirmar o laudo pericial elaborado por experto do juízo, eis que não apresentam informações tão detalhadas quanto as do laudo oficial, este elaborado por profissional de confiança do juízo e equidistante das partes em litígio.
(TRF 4ª R.; AC 0018584-54.2014.404.9999; Quinta Turma; Rel. Luiz Carlos de Castro Lugon; J. 05/05/2015; DJ. 15/05/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação previdenciária. Aposentadoria por invalidez ou auxílio doença acidentário. Pedido de antecipação da tutela indeferido pelo juízo singular. Inexistência de prova inequívoca, apta a convencer o juízo da verossimilhança das alegações.
Atestado médico particular oposto à conclusão do laudo de perito do INSS, dotado de presunção de legitimidade.
Ausência de força probante necessária para a concessão liminar do benefício pretendido. Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que não se revela presente. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJPR; Ag Instr 0977920-4; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Denise Kruger Pereira; DJ. 22/10/2013).

Neste caso, a irresignação do apelante é baseada em documentos pretéritos, que comprovam incapacidade em um momento anterior ao exame judicial, mas não a condição atual. Para fins de concessão de Auxílio-Acidente, o art. 86 da Lei 8.213/91 exige sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ademais, a Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.109/591/SC
, assentou o entendimento de que, para ser concedido o benefício previdenciário do auxílio-acidente,
deve ser comprovada a existência de lesão,
ainda que em grau diminuto,
advinda de acidente de trabalho, que acarrete “
redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
”
1
.

A
doutrina
2
, por
seu turno
,
leciona que o deferimento do auxílio-acidente pressupõe
o preenchimento
dos seguintes
requisitos
:
(I)
a qualidade de segurado;
(II)
a superveniência de acidente de qualquer natureza;
(III)
a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; e
(IV)
o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Uma vez que o laudo judicial atesta a consolidação da lesão e a ausência de redução ou incapacidade funcional objetiva no momento da perícia (o marco probatório no processo), o requisito da incapacidade, indispensável à concessão de qualquer benefício acidentário, não está preenchido.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/1991), tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. O art. 20, I da Lei 8.213/1991 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório dos autos, julgou improcedente o pedido inicial por entender que a moléstia que afeta o Segurado não prejudica sua capacidade laborativa. 4.
Ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou q
uando não há qualquer relação com sua atividade laboral.
5. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 823.219/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018).

Pelo exposto, não havendo comprovação do requisito da incapacidade laborativa no momento oportuno, em conformidade com a prova técnica produzida e acatada pelo Juízo de 1º grau, não há que se falar em reforma da sentença.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo interposto.

S
em honorários recursais ante a disposição do parágrafo único, do artigo 129, da Lei 8.213/91
3
.

É como voto.

1
REsp 1109591/SC, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010.

2
CASTRO, Carlos Alberto de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 19ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 809.

3
Art. 129. [...]

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.